Tribunal: TJMT
Processo: 0009760-73.2014.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009760-73.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON PEIXOTO DE PAULA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE E CORRUPÇÃO ATIVA – RECURSO DA DEFESA –
1.
P
RELIMINAR
–
NULIDADE -
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE - DISPENSA DEXAUTORIZAÇÃO OU MANDADO JUDICIAL
– 2. CORRUPÇÃO ATIVA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
ARGUIÇÃO DA PGJ – PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – PENA APLICADA – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ A DO JULGAMENTO DO RECURSO DEFENSIVO – 3.
MÉRITO
- ABSOLVIÇÃO/
DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – 4. PENA-BASE NO MÍNIMO –
FALTA DE INTERESSE – 5.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA

– IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXCLUSIVA VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – 6.
TRÁFICO PRIVILEGIADO –

IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS –
7.
REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – PENA SUPERIOR A 4 ANOS
– REJEITADA A PRELIMINAR DEFENSIVA, ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DO CRIME DO ART. 333 DO CP - RECURSO DESPROVIDO NO MÉRITO DO CRIME REMANESCENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente,
in casu
tráfico, e a medida acarretou a prisão em flagrante do réu; sobretudo se houver fundadas razões para tanto, consubstanciadas em prévias denúncias anônimas acerca da traficância pelo réu naquele local, e intensa movimentação de usuários de droga verificada mediante monitoramento.

2.
A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

Se o réu foi apenado com 2 anos de privação da liberdade, a prescrição se opera em 4 anos, reduzindo-se pela metade esse prazo diante da idade do agente à época do crime (menor de 21 anos). Assim, transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a dada da publicação da sentença e a do julgamento do recurso defensivo, impõe-se que se declare extinta a punibilidade da apelante, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, V, do CP;

3. Impõe-se manter a condenação do Apelante por Tráfico, inadmitindo-se desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, da existência de prévias denúncias anônimas devidamente investigadas, que
in casu
ensejaram o flagrante do apelante, com a apreensão em sua posse de 20 porções de cocaína, pesando 9,41 gramas;

4. Se a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal,
carece de interesse recursal quanto a essa pretensão.

5. É certo que a confissão espontânea, seja ela completa, parcial, qualificada, judicial ou extrajudicial, pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, contudo,
“(...)
o acusado não faz jus à diminuição de pena decorrente da atenuante da confissão espontânea quando confessar ter cometido crime diverso do imputado na ação penal
. (...)”
(AgRg no REsp 1771944/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018);

6.
Se o réu ostenta duas condenações por Tráfico de drogas, ainda que relativas a fatos posteriores, conclui-se que ele se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06. Precedentes do STJ de que
“(...) Inquéritos policiais e ações penais em curso, ainda que relativos a fatos posteriores aos do delito questionado, muito embora não configurem maus antecedentes e tampouco reincidência, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedentes. (...)”
(AgRg no HC 553.258/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

7.
Tratando-se de réu condenado à pena superior a 4 anos de reclusão, incabível a fixação de regime aberto ou a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal,

interposto a tempo e modo por
Jeferson Peixoto de Paula,
contra a sentença anexada sob Id. 63249984/85, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, da Lei nº. 11.343/06 e art. 333 do CP, à pena de
7 anos
e
10 meses
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e

680 dias-multa
.

No que tange ao crime de Tráfico de droga, o apelante requer,
preliminarmente
, o reconhecimento de

nulidade das provas
obtidas por meio da busca domiciliar. No
mérito
,
sua
absolvição
ou
desclassificação

da conduta para
Posse de drogas para consumo pessoal e, vencido em tais teses, pretende a fixação da
pena-base no mínimo l
egal, o reconhecimento da
atenuante da confissão
espontânea e da
causa especial diminutiva
do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, a
substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos
e a fixação de
regime aberto
. Relativamente ao delito do art. 333 do CP, almeja sua
absolvição
(Id. 63250459/61).

Nas contrarrazões ministeriais o
Parquet
pugna a
rejeição da preliminar
e
desprovimento
do Apelo (Id. 63250463/64).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer manifesta-se, primeiramente, pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
do Estado quanto ao crime do
art. 333 do CP
, com base na pena aplicada, ficando prejudicado o pedido de absolvição quanto a esse delito. Além disso, opinou pela
rejeição da preliminar
da defesa e
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 65892994):

“Art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06 e art. 333 do CP – 01.
Preliminar levantada pela Procuradoria
- Ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva intercorrente do crime de
corrupção ativa
– Pena
in concreto
– Exaurimento do
lapso prescricional
entre a
publicação da sentença condenatória
, com trânsito em julgado para acusação,
até a presente data
- 02.
Preliminar de nulidade processual por prova ilícita
– Alegação de que os policiais militares teriam entrado na residência do apelante sem autorização judicial -
Não acolhimento
– Busca domiciliar realizada devido fundadas suspeitas da prática de crime permanente – Provas obtidas por meio lícito – Não há nos autos qualquer vício que torne nulos os atos processuais, tampouco as provas obtidas do mencionado ato, uma vez que obedeceram às normas legais –03.
Mérito:
Pleito de
absolvição ou desclassificação
do crime de tráfico para uso –
Impossibilidade
– Provas suficientes de autoria e materialidade delitiva – Entorpecentes destinados à mercancia -
Depoimento de policiais
, não contraditados e em harmonia com o conjunto probatório -04. Pleito de
reforma da pena base do crime de tráfico
– Impossibilidade – Ausência de interesse recursal -
Pena base fixada no mínimo legal
– 05. Pleito de reconhecimento da
atenuante da confissão – Impossibilidade
– O apelante não confessou o crime – De acordo com o STJ,
o fato de declarar-se usuário não é suficiente para o reconhecimento da confissão
– Ademais, a declaração de que é usuário não foi considerada para a formação do convencimento do julgador.06. Pleito de Reconhecimento da
causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 – Impossibilidade
- Comprovação de que o apelante
se dedica à atividade criminosa
– 07. Pleito de
abrandamento do regime prisional - Impossibilidade
– Regime
semiaberto é o adequado
conforme a fixação da dosimetria do crime praticado, em consonância com o art. 33, § 2º “b” do CP – 08. Pleito de
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
–
Impossibilidade –
Ausência de requisitos-
Apelante condenado com pena superior a 4 anos
- Pela declaração da extinção da punibilidade em decorrência da
prescrição intercorrente
e, consequentemente, prejudicado o exame de mérito do recurso de apelação no tocante ao crime descrito no art. 333 do CP, tendo em vista a ausência de interesse recursal. Pelo
não acolhimento da preliminar de nulidade processual por prova ilícita
. No
mérito, pelo improvimento do recurso
, devendo ser mantida a respeitável sentença de primeiro grau.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 1º de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021